Tribunal: TJDFT
Processo: 0707004-64.2017.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INDÍCIOS OBJETIVOS DE BENS PENHORÁVEIS. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Aplica-se a prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, parágrafo 5o, do Código Civil, aos créditos líquidos, constantes em instrumentos públicos ou particulares, oriundos da celebração de contratos.
2. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do parágrafo 4o do art. 921 do Código de Processo Civil.
3. Decorrido o prazo de um ano de suspensão da execução, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
4. A efetiva constrição de bens penhoráveis é causa interruptiva do prazo prescricional, conforme estabelece o art. 921, parágrafo 4o-A, do Código de Processo Civil.
5. A penhora no rosto dos autos interrompe a suspensão, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil., porquanto demonstra ter sido a parte autora diligente na busca por bens do devedor que poderão servir à satisfação da dívida.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.